Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732244-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Defiro o pedido de intimação no número de telefone indicado pela agravante no ID 61189479. Por essa razão, intime-se o agravado via oficial de justiça para apresentar suas contrarrazões nos termos do art. 1.019 inciso II do CPC, sendo possível a realização da diligência por meio eletrônico e WhatsApp no número aludido petitório, qual seja: (61) 98480-5125. Mantenho a determinação de que quando da realização da diligência, o oficial de justiça faça constar o número de telefone em que tentou realizar o contato. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador